Tribunal: TJDFT
Processo: 0705400-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705400-58.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA RECORRIDO: LUIZ CLAUDIO RABELLO PETTENA, BANCO BRADESCO SA DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial no tocante ao recorrido BANCO BRADESCO S/A. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007